Tribunal: TJES
Processo: 5000992-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000992-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela
MITRA Arquidiocesana de Vitória

contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente (id n° 2118406) que, em
ação declaratória c/c obrigação de não fazer
, em face do
Município de Vitória
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante.

Em suas razões recursais (id n° 2118392), a agravante sustenta, em síntese, que, em se tratando de pessoas jurídicas filantrópicas e beneficentes, há suposição indireta de comprovação da sua impossibilidade de arcar com o processo, pois as mesmas não distribuem seu patrimônio ou sua renda.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo que seja obstado o cancelamento da distribuição da demanda originária.

Na decisão preliminar deste agravo (id n° 2128523), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO

Conforme anteriormente relatado, de
agravo de instrumento
interposto pela
MITRA Arquidiocesana de Vitória
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente (id n° 2118406) que, em
ação declaratória c/c obrigação de não fazer
, em face do
Município de Vitória
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante.

Em suas razões recursais (id n° 2118392), a agravante sustenta, em síntese, que, em se tratando de pessoas jurídicas filantrópicas e beneficentes, há suposição indireta de comprovação da sua impossibilidade de arcar com o processo, pois as mesmas não distribuem seu patrimônio ou sua renda.

Resume-se a pretensão da agravante à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo magistrado de primeiro grau por meio da decisão hostilizada.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado.

De fato, o estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50, e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102), tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio.

Deveras, como método de recomposição material do princípio da igualdade no âmbito do processo, a fim de torná-lo democrático e acessível a todos, com paridade de armas, a concessão da assistência judiciária gratuita pressupõe a disparidade entre os indivíduos dela beneficiários e o restante da população, traduzida exatamente nessa impossibilidade de arcar com os custos da demanda sem prejuízo de sua própria mantença.

Ou seja, na hipossuficiência financeira é que se encontra radicado o critério eleito constitucionalmente para legitimar que o tratamento normativo diferenciado no âmbito processual encontre abrigo no primado da igualdade ínsito à noção de república.

E muito embora nossa legislação processual civil não indique o conceito de insuficiência de recursos, ela paramenta o julgador com a prerrogativa de sindicar as vicissitudes do caso concreto, averiguando se estão presentes as condições de deferimento da medida.

Na específica situação retratada nestes autos, por se tratar de pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, o entendimento é pacificado quanto a possibilidade da concessão do beneplácito, vide súmula 481 do STJ
1
. No entanto, exige-se comprovação da alegada hipossuficiência para fazer jus

ao benefício, independentemente de se tratar de pessoa jurídica
sem fins lucrativos
(entidades filantrópicas e beneficentes), senão vejamos:

[...] GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. [...]

1. O v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. A indicação de ofensa a súmula não enseja a abertura do recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal.

3.
A col. Corte Especial, dirimindo divergência no âmbito deste Tribunal Superior, concluiu que o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.

4. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 901.452/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)

Este egrégio Tribunal vem trilhando o mesmo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PESSOA JURÍDICA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA (SUFICIENTE) EXIGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 481/STJ PARA A PESSOA JURÍDICA BENESSE DEFERIDA RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o benefício de assistência judiciária gratuita só será concedido à pessoa jurídica quando comprovada, efetivamente, a impossibilidade de arcar com as custas e as despesas processuais, não sendo suficiente, para tanto, a simples juntada da declaração de pobreza.

2. Hipótese em que a hipossuficiência da agravante foi comprovada a contento, já que demonstrado que se encontra inativa desde o ano de 2016, o que, no entendimento da jurisprudência deste eg. TJES, é capaz de demonstrar a ausência de recebimento de valores pela sociedade empresária e, consequentemente, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

3. Considerando o acervo probatório colacionado aos autos e a ausência de impugnação pelo agravado, não há como afastar a incapacidade financeira da agravante de arcar com as despesas dos processos originários bem como deste recurso, o que é suficiente para lhe conceder a benesse pleiteada.

4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009764, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

Sendo assim, cuidando-se de pessoa jurídica,
ainda que sem fins lucrativos
, para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, é necessário que a postulante da medida comprove a insuficiência de recursos econômicos para patrocinar suas posições em juízo (artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal).

No caso específico dos autos, a agravante não juntou documentos suficientes a comprovar a sua miserabilidade e o seu argumento de que “
por
se tratar
instituição religiosa sem fins lucrativos, presume-se a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuai
s
” não encontra guarita na jurisprudência pátria, conforme anterior e exaustivamente exposto.

Ainda, é possível extrair de uma breve pesquisa no sistema
PJe
que a
MITRA Arquidiocesana de Vitória
, em sede de agravo de instrumento, teve por vezes indeferido o seu pedido de benefício da justiça gratuita e, de modo consequente, efetuou o recolhimento das custas naqueles recursos
2
, o que corrobora com a enunciação de que tem condições de arcar com as custas e despesas processuais.

Dessa forma, tenho que a postulante não comprovou a insuficiência de recursos econômicos para patrocinar suas posições em juízo.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, a fim de manter na íntegra o pronunciamento recorrido.

É como voto
.

1
Súmula 481, STJ:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita

a pessoa jurídica

com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2
Agravo de Instrumento n°
500647-13.2020.8.08.0000;
Agravo de Instrumento n°
5000273-60.2021.8.08.0000

VOTOS VOGAIS

021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA.

SÚMULA N° 481
CONTEXTO FÁTICO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1)

Não há vedação ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que, de resto, ensejou a edição pelo Tribunal da Cidadania do enunciado sumular nº 481, segundo o qual dispõe que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2
)
Hipótese em que a MITRA Arquidiocesana de Vitória não comprovou a insuficiência de recursos econômicos para patrocinar suas posições em juízo.

3
)

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.